Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-73.2021.8.11.9005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-73.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), LYZANDRA PIMENTA PIZZATTO FERREIRA - CPF: 022.835.531-13 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.110.581-97 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITA – LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE DO GENITOR – ADEQUAÇÃO PARA 15% DA REMUNERAÇÃO BRUTA – VALOR QUE JÁ ERA PAGO PELO AGRAVADO ANTES DA DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

II - O valor dos alimentos deve permanecer no percentual já ajustado pelas partes por meio do acordo extrajudicial, qual seja, em 15% da remuneração bruta do agravado, excluídos apenas e tão somente os descontos tidos como obrigatórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LYZANDRA PIMENTA PIZZATTO FERREIRA
, representante do menor
DAVI PIZZATTO FERREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferta de Alimentos, Guarda e Visita de n. 1042309-15.2020.8.11.0041, ajuizada por
LEONARDO DA SILVA FERREIRA
, arbitrou os alimentos provisórios em favor do filho na quantia ofertada pelo agravado, qual seja, de 15% sobre o valor líquido de sua remuneração.

Para tanto, a agravante alega que o requerido omitiu do juízo singular a existência de um acordo extrajudicial em que as partes haviam acordado o pagamento dos alimentos no importe de 15% da sua remuneração bruta, razão pela qual é inconcebível a redução da verba alimentar ajustada amigavelmente entre os genitores.

Pondera que, após o episódio de violência doméstica envolvendo as partes, a guarda da criança, que era compartilhada, passou a ser exercida de forma unilateral pela agravante, o que importou em aumento de gastos que refletem na pensão alimentícia fixada, que não atende mais ao binômio necessidade/possibilidade e é insuficiente para fazer frente às despesas básicas do infante.

Ressalta que o agravado é servidor público e percebe renda bruta de R$ 8.382,17 (oito mil trezentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), e que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o arbitrado, especialmente porque ele não possui gastos extraordinários.

Pugna pela majoração do valor da verba alimentar para 30% do vencimento bruto do agravado, para ajustar não somente o equilíbrio entre os genitores nos gastos da criação, mas também para que o menor mantenha o mesmo padrão de vida de outrora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 94363996).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

97227976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.

97576989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, o menor Davi Pizzatto Ferreira, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Na hipótese, a agravante alega que foi fixado a título de alimentos provisórios a quantia de 15% sobre o valor líquido da remuneração do agravado, todavia, sustenta que o requerido pode arcar com o valor correspondente a 30% do seu vencimento bruto.

Ocorre que, não obstante os argumentos da agravante no sentido de que o agravado pode arcar com valor por ela indicado em razão dele possuir renda bruta de R$ 8.382,17 (oito mil trezentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), não há comprovação de que o requerido é capaz de suportar o pagamento de pensão mensal no patamar pleiteado, de 30% do seu vencimento bruto.

Ademais, algumas das despesas elencadas pela agravante para justificar o pleito de majoração da pensão, tais como a criança possuir dois planos de saúde e fazer duas viagens anuais e duas festas de aniversário condizem mais com o padrão de vida dela, que não pode ser imposto a qualquer custo ao requerido.

Outrossim, a agravada percebe o montante de R$ 12.109,36 (doze mil cento e nove reais e trinta e seis centavos), nele incluído o auxílio pré-escolar, que corresponde a R$ 719,62 (setecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), que também deve ser destinado ao sustento do garoto, já que o dever de criar/cuidar dos filhos havidos em comum compete a ambos os genitores.

Assim, a questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que, por se tratarem de alimentos provisórios, podem ser revistos a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes e das demais provas que sobrevierem ao processo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1
.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VALOR ARBITRADO PROVISORIAMENTE MANTIDO – RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
.
Para a modificação dos alimentos, é
imprescindível a existência de prova contundente da real alteração do binômio necessidade/possibilidade, o que se mostra mais coerente após a formação da relação processual e da dilação probatória.

(TJMT – AI nº 11654/2011 – 1ª C. Cível – Rel. Dr. Alberto Pampado Neto – J. 24/05/2011)
.

Não obstante a isso, verifica-se do acordo extrajudicial acostado à id.

93014976 - Pág. 21/26 que as partes, em meados do ano de 2019, ajustaram os alimentos do filho no montante de 15% do provento bruto do agravado, inferindo-se que este era o valor que até então o agravado vinha contribuindo e que está, portanto, dentro das suas possibilidades.

Assim, o valor dos alimentos deve permanecer no percentual já ajustado pelas partes por meio do acordo extrajudicial, qual seja, em 15% da remuneração bruta do agravado, excluídos apenas e tão somente os descontos tido como obrigatórios.

Desse modo, em consonância parcial com o parecer ministerial, a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, tão somente para que os 15% recaiam sobre a remuneração bruta do agravado, e não sobre a líquida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar os alimentos provisórios em 15% da remuneração bruta do agravado, excluídos tão somente os descontos obrigatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021